Tribunal: TCU
Processo: 040.095/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Marina Sadaco Arakaki Lorensetti ao Acórdão 1.747/2024-TCU-2a Câmara, que manteve o Acórdão 18.608/2021-TCU-2a Câmara, pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria à embargante

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Marina Sadaco Arakaki Lorensetti ao Acórdão 1747/2024-TCU-Segunda Câmara , que manteve o Acórdão 18608/2021-TCU-Segunda Câmara , no sentido da irregularidade do ato de concessão de aposentadoria à embargante, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos declaratórios opostos e rejeitá-los; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que: 9.2.1. a parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 deve ser absorvida pelo reajuste concedido pelo inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, de 6%, a partir de 1o de fevereiro de 2023; 9.2.2. eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por quaisquer reajustes posteriores à edição da Lei 14.687/2023 - excetuados o concedido em 1o/2/2024 e aquele a se conceder em 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023 -, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.2.3. após a absorção completa da parcela compensatória, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, deve ser emitido novo ato, livre da irregularidade apontada, e submetido ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, §2o, do Regimento Interno do TCU e 19, §3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018. 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao órgão de origem e à recorrente.